Tribunal: STF
Processo: HC 115235
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
JÚRI – QUESITOS. A impugnação a quesito deve vir à balha na oportunidade revelada pelo inciso VIII do artigo 571 do Código de Processo Penal – “as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.”



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Fica prejudicado o habeas corpus voltado ao afastamento de custódia preventiva quando ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória.